Tribunal: STF
Processo: RE 205182
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Alegação de ofensa
ao
art. 100, da Constituição Federal. 3. Recurso interposto de decisão
referente a processo de Precatório. Natureza administrativa. 4. "Não
cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no
processamento de precatórios já que esta tem natureza administrativa
e não jurisdicional". Precedentes da Corte. 5. Agravo regimental
desprovido.